Tribunal: TJDFT
Processo: 0707322-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0707322-29.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZARYA - ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP, RUTHERFORD OLIVEIRA OCAMPO AGRAVADO: LAURA MARIA ALMENDRA MOERBECK DE CAMPOS MADEIRO D E S P A C H O ZARYA – ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA – EPP e rutherford oliveira ocampo interpõem AGRAVO INTERNO (COM PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO) contra a decisão que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Os Agravantes reafirmam os argumentos lançados no Agravo de Instrumento. Requerem a reconsideração da decisão “para suspender da decisão do juízo a quo, nos termos do art. 1.019 do Código de Processo Civil, até o julgamento do presente Agravo”. É o relatório. Decido. No Agravo Interno o juízo de retratação pressupõe a observância do contraditório, consoante a inteligência do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Assim, é imperioso que se atenda a esse mandamento procedimental. Isto posto, intime-se a Agravada LAURA MARIA ALMENDRA MOERBECK DE CAMPOS MADEIRO, para responder ao Agravo Interno e para se manifestar sobre o pedido de retratação. Publique-se. Brasília-DF, 26 de abril de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator